Tribunal: TRF3
Processo: 5088273-54.2019.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
700/740)

5088273-54.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 20/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL (ESP. 46). ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. CONVERSÃO CONCEDIDA. REMESSA OFICIAL.

1. De início, cumpre observar que, embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3o, I, do NCPC, CPC/2015).

2. Com efeito, considerando que o termo inicial da conversão de aposentadoria por tempo de contribuição da requerente é retroativa à data do requerimento administrativo (19/09/2012), observada a prescrição quinquenal, em aposentadoria especial, e que a r. sentença foi proferida em 26/09/2018, conclui-se que o valor da condenação não ultrapassará a 1000 (mil) salários mínimos, o que permite a aplicação da regra constante do dispositivo legal sup

Inteiro teor:
700/740)

5088273-54.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 20/02/2020

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 20/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL (ESP. 46). ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. CONVERSÃO CONCEDIDA. REMESSA OFICIAL.

1. De início, cumpre observar que, embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3o, I, do NCPC, CPC/2015).

2. Com efeito, considerando que o termo inicial da conversão de aposentadoria por tempo de contribuição da requerente é retroativa à data do requerimento administrativo (19/09/2012), observada a prescrição quinquenal, em aposentadoria especial, e que a r. sentença foi proferida em 26/09/2018, conclui-se que o valor da condenação não ultrapassará a 1000 (mil) salários mínimos, o que permite a aplicação da regra constante do dispositivo legal supracitado, motivo pelo qual não conheço da remessa oficial.

3. Remessa oficial não conhecida.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5088273-54.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

PARTE AUTORA: ROSANGELA DOS SANTOS GOMES

JUÍZO RECORRENTE: COMARCA DE MATÃO/SP - 1a VARA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5088273-54.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

PARTE AUTORA: ROSANGELA DOS SANTOS GOMES

JUÍZO RECORRENTE: COMARCA DE MATÃO/SP - 1a VARA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

Trata-se de ação previdenciária ajuizada pela parte autora em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a revisão de seu benefício para conversão da aposentadoria por tempo de contribuição em aposentadoria especial (Espécie 46).

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer como especiais os períodos: 01/10/1984 a 25/02/1986, 18/09/1987 a 01/11/1988, 06/03/1997 a 19/09/2012 e 02/07/1997 a 19/09/2012; determinar a conversão de aposentadoria por tempo de contribuição da requerente, retroativa à data do requerimento administrativo, em aposentadoria especial na forma constante no pedido inicial, condenando, ainda, o requerido a pagar o montante apurado por ocasião da liquidação observada a prescrição quinquenal, acrescido de correção monetária e juros de mora. Arcará o réu com o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que deverão ser definidos na liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II, do CPC.

Sentença submetida ao reexame necessário.

Não houve a interposição de recursos voluntários pelas partes.

Em razão da remessa oficial, subiram os autos a este E. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5088273-54.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

PARTE AUTORA: ROSANGELA DOS SANTOS GOMES

JUÍZO RECORRENTE: COMARCA DE MATÃO/SP - 1a VARA

Advogado do(a) PARTE AUTORA: JOSE DARIO DA SILVA - SP142170-A

PARTE RÉ: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO:

De início, cumpre observar que, embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3o, I, do NCPC, CPC/2015).

Com efeito, considerando que o termo inicial da conversão de aposentadoria por tempo de contribuição da requerente é retroativa à data do requerimento administrativo (19/09/2012), observada a prescrição quinquenal, em aposentadoria especial, e que a r. sentença foi proferida em 26/09/2018, conclui-se que o valor da condenação não ultrapassará a 1000 (mil) salários mínimos, o que permite a aplicação da regra constante do dispositivo legal supracitado, motivo pelo qual não conheço da remessa oficial.

Diante do exposto, não conheço da remessa oficial, mantendo in totum a r. sentença.

É como voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL (ESP. 46). ATIVIDADE ESPECIAL COMPROVADA. CONVERSÃO CONCEDIDA. REMESSA OFICIAL.

1. De início, cumpre observar que, embora a sentença tenha sido desfavorável ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, não se encontra condicionada ao reexame necessário, considerados o valor do benefício e o lapso temporal de sua implantação, não excedente a 1000 (mil) salários mínimos (art. 496, §3o, I, do NCPC, CPC/2015).

2. Com efeito, considerando que o termo inicial da conversão de aposentadoria por tempo de contribuição da requerente é retroativa à data do requerimento administrativo (19/09/2012), observada a prescrição quinquenal, em aposentadoria especial, e que a r. sentença foi proferida em 26/09/2018, conclui-se que o valor da condenação não ultrapassará a 1000 (mil) salários mínimos, o que permite a aplicação da regra constante do dispositivo legal supracitado, motivo pelo qual não conheço da remessa oficial.

3. Remessa oficial não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa oficial, mantendo in totum a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.